Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA BANCÁRIA. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. ORIGEM DA VERBA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual oponível por quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674, do CPC.
2. Ainda que os bens adquiridos na constância do casamento presumam-se como frutos do esforço comum do casal, é certo que a individualidade dos cônjuges subsiste e, por essa razão, o art. 1.659 do Código Civil exclui da comunhão os proventos do trabalho pessoal, as pensões ou rendas semelhantes.
3. Em se tratando de numerário oriundo de proventos de aposentadoria, localizado em uma conta bancária pertencente apenas ao marido, constata-se que a quantia poderia ser integralmente despendida, sem que a esposa pudesse se opor, em especial por se tratar de bem fungível e individual.
4. A meação propriamente dita somente pode existir com a extinção do vínculo familiar, pois, somente então seria possível averiguar e arrolar os bens, ainda que fungíveis e móveis, para que fossem efetivamente partilhados entre os cônjuges.
5. Recurso desprovido.